Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013647-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 038.108.211-36 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

AUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

PEDIDO CONTRAPOSTO. LEGITIMO. LÍQUIDO. MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

Áudio
de gravação telefônica, sem impugnação específica da parte, é suficiente parademonstrar a existência da relação contratual suscitada pe
la parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que em
basado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Sendo a cobrança legítima, líquida e embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários ad
vocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013647-59.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIALCÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorre
nte:
TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sen
tença proferida no ID180014930/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$448,36.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID180014931/PJe2. Requereu a reforma da s
entença para acolher a preliminar de incompetência e afastar a condenação em pedido contraposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID180014934/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo
a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou gravação telefônica (ID 180014935/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante, evidenciando a origem da dívida.

Embora no presente caso
não tenha sido produzido prova técnica fonética, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresent
ou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias facia
is, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte
autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/202
3,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entr
e as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Jul
gamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova auditiva apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Pedido contraposto.

Embora
não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte
reclamante,
sendo
procedente
o pedido con
traposto.

Por esta razão, a condenação
referente a
o pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se
for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023